Tribunal: TJMT
Processo: 1022692-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022692-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO
AGRAVADA:- F. H. PEDROZO & CIA. LTDA. - ME
Agravo de Instrumento n. 1022692-95.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a imediata obrigação da requerida em pagar o valor de R$860,00 referente a diferença de valores do produto falso/original, sendo depositados na conta bancária do autor.
O agravante alega que em 24-9-2018 adquiriu da agravada película solar 3m anticalor em carro Toyota corolla por R$1.200,00.
Diz que depois de alguns meses o produto desbotou, bem como não produziu o efeito de anticalor.
Afirma que descobriu que a contratada não é empresa autorizada para esse serviço, bem como o produto não possuía as características próprias descritas pela “3M”.
Aduz que contatou a agravada, que lhe propôs a troca ou a devolução do dinheiro, momento em que escolheu a substituição pelo material original.
Pontua que a agravada não quis arcar com essa despesa e devolveu R$ 1.200,00, o que não cobre o produto que pensou ter comprado.
Argumenta que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC, pois comprovou que o produto é falso, bem como a situação está causando prejuízo a toda a família.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a imediata obrigação da requerida em pagar o valor de R$860,00 referente a diferença de valores do produto falso/original, sendo depositados na conta bancária do autor.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, apesar da impossibilidade de o defeito ter sido constatado em longo do prazo, devido ao tempo transcorrido, descaracteriza a urgência, ao menos nesse momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 9 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator